Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que julgara procedente a pretensão autoral, constituindo-se o contrato individualizado, de pleno direito, em título executivo judicial, e condenara a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, e tendo sido apurado que não exibira a apelante - Adriana Cristina Dullius Brito - a guia de recolhimento das custas recursais, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com a respectivo guia de recolhimento, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, havia consumado o preparo, ou, alternativamente, para que o realizasse, se não consumado, na forma dobrada[2]. Devidamente intimada, a apelante, não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata do preparo[3]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante, não exibira a respectiva guia de recolhimento do preparo do apelo que interpusera, tampouco exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto deixara transcorrer o prazo que lhe fora legalmente assinalado, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, deve ser assegurado a apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara a ré - Adriana Cristina Dullius Britto - deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id n°: 35702829 [2] Id n°: 36188914 [3] Id n°: 36697614